Tribunal: TJDFT
Processo: 0735618-63.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVADA A INEXISTÊNCIA DA HIPOSSUFICIÊNCIA OU A ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CDC. APLICABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO COMPRADOR RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS PELO COMPRADOR. NÃO RETENÇÃO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. PREJUÍZO PRESUMIDO.
1. O pedido de revogação do benefício de gratuidade de justiça, garantido à parte contrária que foi agraciada com a benesse, deve ser acompanhado de prova de inexistência da hipossuficiência ou modificação na situação econômica do beneficiado, não sendo o caso dos autos.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes no contrato de promessa de compra e venda de imóvel constitui relação de consumo, pois se emolduram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
3. A impossibilidade de consolidar a propriedade em nome do consumidor em razão do descumprimento do contrato de alienação fiduciária pela construtora é causa para resolução contratual.
4. Diante da atribuição do inadimplemento contratual exclusivamente à construtora e da evidente inexistência de justificativa para essa mora, o retorno das partes ao estado anterior à celebração do negócio, em razão da resolução do contrato, deve ser realizado de imediato e sem retenção de taxa de administração.
5. No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, poderá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor (Tema 971 do Superior Tribunal de Justiça).
6. Havendo resolução do contrato e tendo o consumidor usufruído do bem, o pedido de eventual compensação pela fruição do bem deve ser deduzido em reconvenção.
7. Nos casos de responsabilidade contratual, os juros moratórios devem ter como termo inicial a data da citação, nos termos do artigo 240 do Código de Processo Civil e 405 do Código Civil.
8. O ônus sucumbencial deve ser distribuído proporcionalmente no processo, não havendo que arcar integralmente com os valores a parte que foi vencedora em parcela da demanda.
9. Apelação conhecida e não provida.